Tribunal: TJPA
Processo: 0027122-74.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027122-74.2012.8.14.0301

APELANTE: JOSE CARLOS SOUZA DO CARMO, JOAO RONALDO DA SILVA SA, JAIME MARCOS VAZ ARAUJO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
JOSE CARLOS SOUZA DO CARMO, JOSE RONALDO DA SILVA AS e JAIME MARCOS VAZ ARAUJO DOS SANTOS
em face do Acórdão (ID. nº 13912588), por meio do qual conheci do recurso de agravo interno e neguei provimento,

nos autos de Embargos à Execução apresentados pelo
ESTADO DO PARÁ.

Inconformados, os embargantes alegam erro material no julgado, que o
centro da discussão se refere a data que deve ser considerada para fins de cálculo do passivo, a que fizeram jus os embargantes à título ao direito à incorporação do adicional de cargo comissionado, se: 1. A contar de janeiro de 2009 data da propositura da ação ordinária (Processo: 0002199-94.2009.8.14.0301), ou 2. Data dos protocolos administrativos: nº2007001025390 e nº2008001030010, qual seja 26/06/2007.

Ante esses argumentos, requerem que
seja provido o presente embargo de Declaração, já que resta demonstrada o presente erro material da decisão monocrática, para que se atribua efeito modificativo, e considere para fins de termo inicial dos cálculos a data do requerimento administrativo, por respeito à coisa julgada decidida nos autos da Ação de Cobrança (Processo: 0002199-94.2009.8.14.0301).

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 14881213).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
in

verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo dos recorrentes com pronunciamento judicial que lhes foram desfavoráveis, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar erro material, os embargantes pretendem na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

A decisão embargada foi devidamente debatida e fundamentada
,
in verbis
:

“É cediço que a regra a incidir é a prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932, que estabelece a prescrição quinquenal para todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

E, ainda, o STJ já firmou entendimento, por meio do enunciado nº 85, no sentido de aplicação do quinquênio, nos termos do Decreto nº 20.910/32, verbis:

Súmula n. 85/STJ. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

O que se vê no presente caso é os apelantes confundem prescrição para ajuizar a ação e prescrição das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, sendo este último o caso dos autos.

Isto é, o pedido feito na via administrativa em 2007 teve o condão de interromper a prescrição para a propositura da ação judicial, sendo a ação corretamente conhecida e julgada pelo magistrado, ante a inocorrência da perda do direito de ação. Todavia, com relação ao direito da percepção das verbas, com razão o juízo a quo ao reconhecer na sentença a prescrição quinquenal das parcelas pretéritas ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

Nesse sentido, agiu acertadamente o magistrado, uma vez que, ainda que se trate de parcela de trato sucessivo, não é elidida a prescrição das parcelas retroativas ao ajuizamento da ação, como expressamente preceitua o enunciado nº 85 do STJ.

Sobre o tema, colaciono entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. 1. O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 107 do extinto TFR: "A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição qüinqüenal estabelecida no Decreto n. 20.910, de 1932". Nesse sentido: REsp 559.103/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.2.2004. 2. Ressalte-se que esse mesmo entendimento foi adotado pela Primeira Seção/STJ, ao apreciar os EREsp 192.507/PR (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 10.3.2003), em relação à cobrança de contribuição previdenciária contra a Fazenda Pública. 3. Recurso especial provido. (STJ. REsp 1107970/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 10/12/2009).

E, ainda, deste Egrégio Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LEI N.º 7.507/1991. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. APLICABILIDADE ÀS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES. RECONHECIMENTO DO DIREITO DA AUTORA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. 1. Preliminarmente, quanto à alegação da prescrição, entende-se que deve incidir o Decreto n.º 20.910/32, o qual regulamenta que as demandas formuladas em face da Fazenda Pública devem observar o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. 2. Ocorre que, considerando que a questão envolve parcela de trato sucessivo, incide o teor da Súmula 85 do STJ. Logo, a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 3. Preliminar Rejeitada. 4. 4. No mérito, averígua-se que a Lei n.º 7.507/1991 aplica-se aos servidores de Autarquias e Fundações Municipais, e que esta norma garante que a cada cinco anos de efetivo exercício no Município o servidor faz jus a progressão funcional, tendo direito em perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento (...) 8. Reexame Necessário conhecido, com manutenção integral da sentença. (6544977, 6544977, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-09-20, Publicado em 2021-09-29)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS ALUSIVAS AO QUINQUÊNIO ANTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO. INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PORTARIA N. 674/2003 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INCENTIVO CORRESPONDENTE A PARCELA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO FINANCIAMENTO TRIPARTITE DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MOTIVO PELO QUAL SE MOSTRA POSSÍVEL SUA INSTITUIÇÃO MEDIANTE PORTARIA NÃO HAVENDO VIOLAÇÃO DA RESERVA LEGAL (ART. 37, X DA CF). JUROS DE MORA E A CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME AS DECISÕES PARADIGMÁTICAS DO STF (RE 870.947 – TEMA 810) E STJ (RESP 1.495.146/MG – TEMA 905) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Aplicação da prescrição quinquenal. Artigo 1º do decreto 20.910/32. Ajuizamento em 31/07/2018(Id nº 5176092), a prescrição afeta as parcelas anteriores a data de 31/07/2013. 2. Incentivo financeiro. Agentes comunitário de saúde. Cabimento. Artigo 1º, II da portaria nº 674/GM/2003, do Ministério da Saúde. 3. Juros de mora e a correção monetária conforme as decisões paradigmáticas do STF (RE 870.947 – tema 810) e STJ (RESP 1.495.146/mg – tema 905). 4. 4. Manutenção da fixação dos honorários. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para aplicação da prescrição quinquenal. (6281821, 6281821, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-30, Publicado em 2021-09-13)

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE 50%. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ. RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO PELA FAZENDA. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85 DO STJ. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 21, CPC/73. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIO CONFORME OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. 1. A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição; 2. O art. 25, I, da Lei Municipal nº 26/2002, concedeu aos servidores do Grupo Magistério do município de Santa Izabel do Pará, a gratificação nível superior, de 50% (cinquenta por cento) incidentes sobre o respectivo vencimento base; 3. O art. 78, da Lei Municipal nº 146/2008, publicada em 10/04/2008, revogou expressamente a lei nº 26/2002; 4. A apelada requereu administrativamente a incorporação de nível superior no final de 2006, faz jus até março/2008 face a revogação da lei que concedia a gratificação; 5. Conforme a Súmula nº 85 do STJ, estão prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio contado da data do ajuizamento da ação (29/09/2011); 6. Honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais), na forma dos §§3º e 4º, do art. 20, do CPC/73 e compensados em face da sucumbência recíproca, conforme art. 21, do CPC/73; 7. Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 8. Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida. Em reexame necessário, sentença alterada nos termos da fundamentação. (2018.05039451-29, 199.150, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-07, Publicado em 2018-12-14)

Desse modo, como reconhecido na sentença em cumprimento, estariam prescritas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação em 28/01/2009, ou seja, o período correto de apuração dos valores da execução vai até janeiro de 2004”.

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula os embargantes no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo dos embargantes ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 05/12/2023